Tribunal: TJES
Processo: 5002512-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002512-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANIA DE ALMEIDA FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. HERDEIRA E INVENTARIANTE DE SÓCIO FALECIDO. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIMITES. ACESSO A DADOS CADASTRAIS DO TÍTULO ASSOCIATIVO. VEDAÇÃO AO ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ESTRATÉGICAS. PERIGO DE DANO REVERSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Cautelar que deferiu parcialmente tutela de urgência para manter a autora, VANIA DE ALMEIDA FERREIRA, nos quadros associativos do clube, assegurando-lhe pleno direito de informação, acesso às dependências e possibilidade de contribuir mensalmente, sob o fundamento de ser herdeira e inventariante de sócio fundador falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a herdeira e inventariante de ex-associado possui legitimidade para obter informações relativas ao título associativo do falecido, em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer se tal legitimidade autoriza o acesso irrestrito a informações financeiras, patrimoniais e estratégicas da associação, antes da cognição exauriente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da saisine assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros, conferindo ao espólio interesse jurídico na preservação e verificação de eventual patrimônio transmissível, o que inclui o título associativo do sócio falecido.

4.
O direito de informação do herdeiro e inventariante limita-se aos dados diretamente relacionados ao título associativo, como seu status, histórico e fundamentos de eventual cancelamento, por serem essenciais à partilha e à aferição da validade de atos administrativos da associação.

5.
O acesso a informações financeiras, patrimoniais, estratégicas e relativas a outros associados constitui prerrogativa exclusiva de associados regularmente admitidos, a ser exercida pelos órgãos estatutários competentes.

6.
A concessão de acesso irrestrito a dados sensíveis em sede de cognição sumária acarreta risco de irreversibilidade e perigo de dano reverso à associação, especialmente diante da controvérsia acerca da validade da admissão da agravada.

7.
A necessidade de instrução probatória recomenda a preservação das informações estratégicas da entidade até o julgamento definitivo, em consonância com precedente desta Corte em caso análogo envolvendo a mesma associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O herdeiro e inventariante de sócio falecido possui legitimidade para requerer informações diretamente relacionadas ao título associativo, visando resguardar eventual patrimônio transmissível.

2. O direito de informação do espólio não autoriza, em tutela de urgência, o acesso a dados financeiros, patrimoniais ou estratégicos da associação, reservados aos associados regularmente admitidos.

3. A exibição de informações sensíveis a quem não integra formalmente o quadro social, em cognição sumária, configura risco de dano reverso e deve ser vedada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008757-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Cautelar ajuizada por
VANIA DE ALMEIDA FERREIRA
em face do Agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir o Clube à manutenção da requerente em seus quadros de associados, garantindo-lhe pleno direito de informação e acesso ao Jockey Club, bem como a possibilidade de contribuir mensalmente com suas responsabilidades.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
VANIA DE ALMEIDA FERREIRA
em face do
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
, pleiteando o reconhecimento de sua condição de associada com plenos direitos de informação e acesso, alegando ser herdeira de sócio fundador (Manoel Ferreira) e que teria regularizado sua situação em 2022.

Em sua inicial, a parte autora narra que, após o falecimento de seu pai em 2009, foi nomeada inventariante e buscou a reativação do título, tendo efetuado o pagamento de taxa de transferência e passado a contribuir mensalmente até que, em 2024, foi impedida de participar de assembleia sob a alegação de nulidade de seu título.

A decisão agravada acolheu parcialmente a tutela de urgência por entender que a relação entre as partes e a condição de associada restaram comprovadas aprioristicamente, inexistindo documentação hábil a comprovar o devido procedimento de exclusão.

Em suas razões, Id n. 12291700, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) a admissão da Agravada é nula, pois decorreu de ato unilateral do ex-presidente sem observância das formalidades estatutárias, como a proposta assinada por dois sócios e aprovação pelo Conselho Diretor; (ii) o título original de Manoel Ferreira já havia sido cancelado em 2016 por abandono e falta de recadastramento; (iii) a transferência do título do espólio para a inventariante ocorreu sem autorização judicial, configurando desvio de bens; (iv) há perigo de dano reverso e irreversibilidade da medida ao permitir o acesso a informações sigilosas e financeiras do clube.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória pretendida

Decisão proferida pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca no Id n. 12324242 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de Declaração opostos por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
no Id n. 12540644 em face da decisão constante no no Id n. 12324242.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas por
VANIA DE ALMEIDA FERREIRA
no Id n. 12785383, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio o despacho do Desembargador Aldary Nunes Junior no Id n. 18029683 declarando a sua suspeição para atuar no presente feito.

Após novo sorteio dentre os atuais integrantes desta e. Terceira Câmara Cível, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que garantiu à Agravada a condição de sócia e o amplo acesso a informações do Clube Agravante.

Em análise detida dos autos, observa-se que a legitimidade da Agravada para pleitear informações decorre de sua condição de herdeira e inventariante do ex-associado Manoel Ferreira. À luz do princípio da saisine, a herança transmite-se aos herdeiros desde a abertura da sucessão, conferindo ao espólio o interesse em zelar por eventual patrimônio transmissível, o que inclui o título associativo.

Contudo, este direito à informação não é absoluto e deve ser limitado à esfera de direitos inerente ao bem em questão. É legítimo que a Agravada busque saber o status do título (se ativo ou cancelado), as datas e os motivos de eventuais deliberações de cancelamento, uma vez que tais dados são essenciais para a partilha e para eventual questionamento da validade de atos administrativos do Clube.

Por outro lado, a pretensão de acesso a informações estratégicas, financeiras e estruturais da entidade — tais como valor do patrimônio, montante em caixa, detalhes de vendas de imóveis e número total de sócios — extrapola o interesse individual relacionado ao título. Tais dados dizem respeito à gestão interna da associação e constituem prerrogativa de fiscalização exclusiva de associados regularmente admitidos, devendo ser exercida pelos órgãos estatutários competentes, como o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral.

Além disso, a concessão de acesso irrestrito a dados sensíveis em sede de cognição sumária apresenta risco de irreversibilidade e perigo de dano reverso à entidade privada, especialmente se a condição de associada da Agravada vier a ser declarada nula ao final do processo.

A prudência recomenda que se aguarde a instrução probatória para dirimir questões complexas, como a validade da admissão por ato unilateral da presidência e a regularidade do cancelamento prévio do título.

Este entendimento está em estrita consonância com o que foi decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008757-59.2024.8.08.0000 (Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza). Naquela oportunidade, em caso análogo envolvendo a mesma Agravante e pretensão semelhante de espólio, restou firmado que:
"O espólio possui legitimidade para requerer informações diretamente relacionadas ao título associativo do falecido, visando resguardar eventual patrimônio transmissível. A exibição de dados financeiros, patrimoniais e relacionados a terceiros associados está condicionada à condição de associado regular e não pode ser deferida liminarmente a quem não integra o quadro social da entidade."
.

Portanto, deve-se prestigiar a proteção de informações estratégicas da associação até que ocorra cognição exauriente, mantendo-se a tutela apenas no que tange às informações cadastrais e individuais do título associativo em disputa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito, D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada nos seguintes termos:

(1) MANTENHO
a tutela de urgência apenas para garantir à Agravada o acesso às informações diretamente relacionadas ao título associativo que pertenceu a Manoel Ferreira, especificamente quanto ao seu status (ativo/inativo), datas e motivos de eventuais cancelamentos;

(2) REVOGO
a tutela de urgência na parte que impôs ao Clube o dever de prestar informações de natureza financeira, patrimonial e gerencial, bem como detalhes sobre negociações imobiliárias e dados de outros associados, por se tratarem de informações sensíveis cuja exibição demanda condição de associado regular e cognição exauriente.

Por fim, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos por JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO no Id n. 12540644.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito